Tribunal: TJMT
Processo: 1007833-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007833-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[THIAGO MATHIAS CRUVINEL - CPF: 480.149.901-53 (ADVOGADO), REGINALDO AYRES DA SILVA - CPF: 802.982.301-00 (AGRAVANTE), MIGUEL BENTO DAVID - CPF: 531.436.121-34 (AGRAVADO), ELISIO JOSE GOMES - CPF: 184.479.118-10 (AGRAVADO), LUIZ BERTO DO NASCIMENTO - CPF: 281.495.131-91 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO –DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART 561 DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto fático-probatório dos autos até o momento produzido demonstra o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC, correta a conclusão do juízo singular, inclusive à luz do princípio da imediatidade, que determinou a reintegração do bem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1007833-35.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
REGINALDO AYRES DA SILVA

AGRAVADO:

MIGUEL BENTO DAVID, ELISIO JOSE GOMES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGINALDO AYRES DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por MIGUEL BENTO DAVID e ELISIO JOSE GOMES (proc. n 1012339-76.2023.8.11.0004), deferiu “
em favor do autor a reintegração liminar da posse do imóvel descrito na inicial, uma vez que restou demonstrado neste instante processual a posse do autor sobre o imóvel, nos moldes do art. 561, inciso I, do CPC
”.

Assevera que inexiste prova de que “
a fazenda teria sido invadida a menos de um ano e um dia, pelo contrário, há sim provas (inclusive pela testemunha Márcio Luis Euflasio de Souza - id 147867062) de que teria sido avisado pelo Agravado Elisio que a fazenda teria sido invadida no começo de 2022
”, de modo que “
a MM. Juíza a quo, equivocou-se ao afirmar que a posse do Agravante seria “posse nova”, diante dos depoimentos colhidos na audiência justificatória
”.

Afirma que “
tanto a inicial, quanto a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse não indica com clareza e precisão qual a área a ser reintegrada
”, e que a julgadora “
deixou ainda de levar em consideração que a suposta fazenda invadida já teve um investimento feito pelo agravante, na ordem de R$1.000.000, 00 (um milhão de reais)
”, enquanto os Agravados “
não produziram ali não há cumprimento de função social e econômica na gleba de terras
(...)
ou seja, não há prova da posse efetiva dos autores na propriedade rural
”.

Alega que “
A aplicação do Art.1.211 CC, in casu, se coadunaria com a melhor técnica jurídica, dado a possibilidade de eventual dano de difícil reparação – Damnus In Rem Verso, e o direito de propriedade do requerido em face da falta absoluta de produção probatória, ausência quantu satis, os vícios por falta de prova de exisencia de violência ou de turbação na obtenção da posse pelo agravante
”.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 207950664).

Em face de tal decisão, apresentou o Recorrente Agravo Interno, argumento que não fora observado que “o Agravante trouxe vasta documentação e de que fizera longos comentários acerca da propriedade do referido pleito” (Id. 211762168).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no Id. 211937689 e ao Agravo Interno no Id. 214870698.

Ausente informações pelo Juízo
a quo
, conforme certidão de Id. 21780119.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO AYRES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por MIGUEL BENTO DAVID e ELISIO JOSE GOMES (proc. n 1012339-76.2023.8.11.0004), deferiu a reintegração liminar da posse em favor da parte Autora.

A celeuma tem por objeto os imóveis rurais denominados “Fazenda Fortaleza I” e “Fazenda Fortaleza II”, situados em Barra do Garças/MT, de propriedade dos Autores/Agravados.

Considerando que o Agravo Interno proposto reitera as alegações constantes nas razões do instrumental, e já tendo sido apresentadas contrarrazões a ambos os recursos, passo ao julgamento simultâneo dos Agravos.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Verifica-se que o Juízo
a quo
teve a prudência de determinar a realização de audiência de justificação para colheita de maiores elementos de informação para, somente então, concluir que “
O acervo probatório constante nos autos indica a probabilidade do direito invocado pelo autor. Com efeito, as testemunhas Marcio Luis Euflausino de Souza e Antonio Erimar do Carmo e o informante Robson Alves Nascimento, arroladas pela parte autora, afirmaram sobre a existência de posse pela parte autora e invasão da área objeto da lide há menos de ano e dia pela parte requerida
”.

De fato, a testemunha Marcio Luis Euflausino de Souza afirmou, no período de 2016 a 2020, que prestou diversos serviços para o Agravado Elidio Jose Gomes em sua fazenda.

No mesmo sentido, o informante Robson Alves Nascimento declinou que para ele prestou serviços no período de 2016 a 2019 tendo, inclusive, residido no local.

A seu turno, Antonio Erimar do Carmo,

que possui uma pequena porção de terras que faz divisa com a dos Agravados, declinou que os conhece há anos, desde a aquisição de sua área.

Outrossim, embora tenha havido divergência acerca da data precisa da invasão, a testemunha Antônio Erimar do Carmo, que utiliza passagem pela área dos Agravados para chegar a sua, narrou que, no final de ano de 2023, após uma ausência do local por cerca de três meses, e ciente de boatos noticiando a ocorrência da invasão, tentou chegar até sua propriedade tendo sido, contudo, impedido por um indivíduo em uma motocicleta, com capacete e viseira abaixado, e possivelmente armado, que o mandou retornar, não mais retornando ao local por medo de represálias dos supostos invasores, corroborando os fatos e documentos apresentados na exordial da ação reintegratória.

Anota-se que tais depoimentos reiteram integralmente aqueles prestados pelas citadas testemunhas no âmbito do inquérito policial n. 1012294-72.2023.8.11.0004, instaurado para apuração da invasão da área, e no qual a autoridade policial, em seu relatório, concluiu pela posse dos Agravados e a prática do crime de esbulho possessório pelo Agravante.

De outro norte, conquanto o Recorrente se insurja quanto à conclusão do julgador singular no sentido de que sua posse seria nova, não indicou nem razões do instrumental e nem nas razões do Agravo Interno, quando, exatamente, sua posse teria se iniciado, tampouco a que título.

Em verdade, limitou-se a indicar que sua posse teria se iniciado há mais de 5 anos, conforme declarações de supostos confrontantes, as quais, no atual estágio probatório, encontram-se isoladas e dissociadas do acervo probatório acima indicado.

Ademais, é evidente que os noticiados investimentos já realizados no imóvel pelo Recorrente não tem o condão de legitimar a prática de esbulho possessório.

Nesse cenário, e à luz do princípio da imediatidade, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, tenho que os requisitos previstos no art. 561 do CPC restaram preenchidos pelos Agravados, mostrando-se correta a conclusão do juízo singular que determinou a reintegração do bem.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 561, DO CPC – PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, o Magistrado quo determinou a realização da audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base nos testemunhos ali colhidos é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora. O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel. Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos. (N.U 1023225-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024